Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000340-50.2019.8.11.0107, manejado pelo grupo empresarial formado por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender as ações e execuções ajuizada em face dos agravados, até que o Juízo delibere acerca do deferimento ou não do processamento da recuperação judicial.
Para tanto, aduz a agravante que, o deferimento ou não do processamento da recuperação judicial, em nada afetará o direito de executar as dívidas dos agravados, os quais possuem natureza extraconcursal.
Narra que, em virtude do expressivo investimento feito pela agravante, os agravados celebraram “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel”, em 29 de maio de 2013, tendo como objeto o seguinte imóvel de Matrícula 316 do Cartório de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Nova Ubiratã/MT, na qual o Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel se encontra registrado sob o no R.38.
Alega que os agravados não preenchem os requisitos autorizadores do processamento da recuperação judicial, porque não teriam comprovado o requerimento de empresário individual, acerca da condição de produtores rurais, razão pela qual, não há probabilidade do direito a justificar o deferimento da tutela de urgência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre qualquer fundamento suficiente para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
A parte agravante busca demonstrar o não atendimento dos requisitos que permitiriam o deferimento da tutela de urgência, em razão da insuficiência de documentos autorizadores dos pressupostos do processamento da recuperação judicial.
Ocorre que, consoante se infere do andamento dos autos, na origem, os agravados ingressaram com pedido de recuperação judicial na data de 19.06.2019, o qual foi indeferido o pedido, sendo mantida a sentença, por meio do recurso de apelação cível, julgado em 14.06.2020.
Apesar do insucesso inicial do pleito, em sede de Recurso Especial, sob o no 1882781-MT, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à primeira instância para processamento da recuperação judicial.
Em razão disso, à princípio, mostra-se robusta a probabilidade do direito em questão, em razão de os agravados terem superado o óbice que os impedia quanto ao processamento da recuperação judicial, mais precisamente a desnecessidade da comprovação do registro de 2 (dois) anos, da condição de empresários rurais.
Assim, sem maiores delongas, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.